Tribunal: TJES
Processo: 5000003-18.2018.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000003-18.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILSON MOREIRA COSTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de recurso inominado (id 316441) interposto pelo recorrente contra a r. sentença (Id 316438) que julgou extinta a ação anulatória de débito, sem resolução do mérito, indeferido a petição inicial, tendo em vista que o recorrente, embora concedido a oportunidade para que fosse realizada a emenda à inicial a fim de que apresentasse documento legível, permaneceu inerte.

No presente caso, verifico que o documento indicado como ilegível, já havia sido juntado em 17/01/2018 (id 316434), data anterior ao despacho de emenda à inicial (316435) em 26/04/2018.

Logo, a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, o qual não juntou aos autos documento legível, merece reparo, para que o feito tenha seu normal prosseguimento.

Consoante as disposições contempladas nos artigos 319 e 329 do CPC, deve a parte instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis á propositura da ação.

Embora o recorrente tenha apresentado documento ilegível (id 316430) no momento do ajuizamento da ação, sucede que posteriormente realizou a juntada requerendo a substituição do documento ilegível, sanada a irregularidade antes mesmo da primeira conclusão. O que posteriormente, não foi observado no despacho de emenda à inicial e ao prolatar a sentença de primeiro grau.

Portanto, conforme artigo 283, parágrafo único do CPC “
d
ar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Vitória - ES, 18 de fevereiro de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz de Direito -
Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.